Tribunal: CVM
Processo: 19957-001882-2020-10 (RJ-2014-13977)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Gustavo Machado Gonzalez
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2014/13977
(19957.001882/2020-10)

Data do julgamento: 30/01/2020

Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

Acusados:
Amoretti Franco Gibbon
Antônio José de Carvalho
Danilo Angst
Dennis Braz Gonçalves
Doris Beratriz França Wilhelm
Edair Deconto
Felipe Saibro Dias
Fernando José Soares Estima
Gilmar Antônio Rabaioli
Jorge Py Velloso
Juliano Puchalski Teixeira
Luis Fernando Costa Estima
Marcelo de Deus Saweryn
Oscar Claudino Galli
Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno
Paulo Ricardo de Souza Mubarack
Romildo Gouveia Pinto
Sadi Assis Ribeiro Filho

Ementa: Responsabilidade de administradores e fiscais da companhia Forjas
Taurus por irregularidades relacionadas à venda de sociedade controlada e à
divulgação dessa operação nas demonstrações financeiras. Inabilitações
Diário Eletrônico da CVM em
26/03/2020
Extrato de Sessão de Julgamento 305 (0957585) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 1

temporária, multa e absolvições.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76, decidiu:

1. Por reconhecermos que há coincidência entre sujeitos, fatos e
fundamentos com relação às acusações formuladas em face de dos diretores
Dennis Braz Gonçalves, Edair Deconto, Felipe Saibro Dias, Gilmar Antônio Rabaioli,
Jorge Py Velloso, e dos conselheiros fiscais Amoreti Franco Gibbon e Marcelo de
Deus Saweryn, que devem, em respeito ao princípio da consunção, ser julgados
apenas com fundamento na acusação de terem participado de estratégia
previamente elaborada, em conjunto com administradores da Renill Participações
Ltda., que resultou na inclusão de cláusula (no que tange à referida “Parcela “B”)
que serviu de base para o reconhecimento contábil de um valor de venda e de um
ativo inexistente;

2. Pela condenação de Dennis Braz Gonçalves, na qualidade de
diretor-presidente da Forjas Taurus, à penalidade de inabilitação temporária,
pelo prazo de oito anos, para o exercício do cargo de administrador, ou de
conselheiro fiscal, de companhia aberta, por infração aos artigos 154, caput, c/c os
artigos 176, caput, e 177, §3o, da Lei no 6.404/76, e artigos 26 e 29 da Instrução
CVM no 480/09, por sua participação na estratégia previamente elaborada para
fazer incluir cláusula que serviu de base para o reconhecimento contábil de um
valor de venda e de um ativo inexistente, que resultou na elaboração e na
divulgação de demonstrações financeiras com inobservância de Pronunciamentos
Técnicos Contábeis descritos em diversas Deliberações da CVM;

3. Pela condenação de Felipe Saibro Dias, na qualidade de diretor-
financeiro da Forjas Taurus, à penalidade de inabilitação temporária, pelo
prazo de 10 anos, para o exercício do cargo de administrador, ou de conselheiro
fiscal, de companhia aberta, por infração aos artigos 154, caput, c/c os artigos
176, caput, e 177, §3o, da Lei no 6.404/76, e artigos 26 e 29 da Instrução CVM no
480/09, por sua participação na estratégia previamente elaborada para fazer
incluir cláusula que serviu de base para o reconhecimento contábil de um valor de
venda e de um ativo inexistente, que resultou na elaboração e na divulgação de
demonstrações financeiras com inobservância de Pronunciamentos Técnicos
Contábeis descritos em diversas Deliberações da CVM;

4. Pela condenação de Gilmar Antônio Rabaioli, na qualidade de
diretor
administrativo
da
Forjas
Taurus,
à
penalidade
de inabilitação
temporária, pelo prazo de 10 anos, para o exercício do cargo de
administrador, ou de conselheiro fiscal, de companhia aberta, por infração aos
artigos 154, caput, c/c os artigos 176, caput, e 177, §3o, da Lei no 6.404/76, e
artigos 26 e 29 da Instrução CVM no 480/09, por sua participação na estratégia
previamente elaborada para fazer incluir cláusula que serviu de base para o
reconhecimento contábil de um valor de venda e de um ativo inexistente, que
resultou na elaboração e na divulgação de demonstrações financeiras com
Extrato de Sessão de Julgamento 305 (0957585) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 2

inobservância de Pronunciamentos Técnicos Contábeis descritos em diversas
Deliberações da CVM;

5. Pela condenação de Jorge Py Velloso, na qualidade de diretor
vice-presidente sênior, depois nomeado diretor vice-presidente de Relações
Institucionais e Projetos Estratégicos, da Forjas Taurus, à penalidade de
inabilitação temporária, pelo prazo de oito anos, para o exercício do cargo
de administrador, ou de conselheiro fiscal, de companhia aberta, por infração aos
artigos 154, caput, c/c os artigos 176, caput, e 177, §3o, da Lei no 6.404/76, e
artigos 26 e 29 da Instrução CVM no 480/09, por sua participação na estratégia
previamente elaborada para fazer incluir cláusula que serviu de base para o
reconhecimento contábil de um valor de venda e de um ativo inexistente, que
resultou na elaboração e na divulgação de demonstrações financeiras com
inobservância de Pronunciamentos Técnicos Contábeis descritos em diversas
Deliberações da CVM;

6. Pela condenação de Edair Deconto, na qualidade de integrante do
Comitê de Auditoria e Riscos da Forjas Taurus, à penalidade de inabilitação
temporária, pelo prazo de oito anos, para o exercício do cargo de
administrador, ou de conselheiro fiscal, de companhia aberta, por infração aos
artigos 154, caput, c/c os artigos 176, caput, e 177, §3o, da Lei no 6.404/76, e
artigos 26 e 29 da Instrução CVM no 480/09, por sua participação na estratégia
previamente elaborada para fazer incluir cláusula que serviu de base para o
reconhecimento contábil de um valor de venda e de um ativo inexistente, que
resultou na elaboração e na divulgação de demonstrações financeiras com
inobservância de Pronunciamentos Técnicos Contábeis descritos em diversas
Deliberações da CVM;

7. Pela condenação de Amoreti Franco Gibbon, na qualidade de
conselheiro fiscal da Forjas Taurus, à penalidade de inabilitação temporária,
pelo prazo de oito anos, para o exercício do cargo de administrador, ou de
conselheiro fiscal, de companhia aberta, por infração aos artigos 154, caput, c/c os
artigos 176, caput, e 177, §3o, da Lei no 6.404/76, e artigos 26 e 29 da Instrução
CVM no 480/09, por sua participação na estratégia previamente elaborada para
fazer incluir cláusula que serviu de base para o reconhecimento contábil de um
valor de venda e de um ativo inexistente, que resultou na elaboração e na
divulgação de demonstrações financeiras com inobservância de Pronunciamentos
Técnicos Contábeis descritos em diversas Deliberações da CVM;

8. Pela absolvição de Amoreti Franco Gibbon, na qualidade de
conselheiro fiscal da Forjas Taurus, da acusação de infração aos artigos 156,
caput, c/c o art. 165, caput, da Lei no 6.404/76, por haver prestado serviço de
consultoria remunerada no âmbito da operação de alienação da SM Metalurgia
Ltda.;

9. Pela condenação de Marcelo de Deus Sawery, na qualidade de
conselheiro fiscal da Forjas Taurus, à penalidade de inabilitação temporária,
pelo prazo de oito anos, para o exercício do cargo de administrador, ou de
conselheiro fiscal, de companhia aberta, por infração aos artigos 154, caput, c/c os
Extrato de Sessão de Julgamento 305 (0957585) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 3

artigos 176, caput, e 177, §3o, da Lei no 6.404/76, e artigos 26 e 29 da Instrução
CVM no 480/09, por sua participação na estratégia previamente elaborada para
fazer incluir cláusula que serviu de base para o reconhecimento contábil de um
valor de venda e de um ativo inexistente, que resultou na elaboração e na
divulgação de demonstrações financeiras com inobservância de Pronunciamentos
Técnicos Contábeis descritos em diversas Deliberações da CVM;

10. Pela absolvição de Amoreti Franco Gibbon e Marcelo de
Deus
Saweryn, na qualidade de conselheiros fiscais da Forjas Taurus, da
acusação de infração ao art. 176, caput, da Lei no 6.404/76, por se tratar de
dispositivo destinado apenas à diretoria;

11. pela condenação de Doris Beatriz França Wilhelm, na qualidade
de Diretora de Relações com Investidores da Forjas Taurus S.A., à penalidade de
multa pecuniária no valor de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) por infração
aos artigos 153 c/c os artigos 176, caput, e 177, §3o, da Lei no 6.404/1976, e
artigos 26 e 29 da Instrução CVM no 480/2009, considerando que as cláusulas
constantes do instrumento contratual da alienação da SM Metalurgia Ltda., e do
seu 1o aditivo, e o histórico da Taurus Máquinas-Ferramenta Ltda. permitiam
verificar que o valor referente à “Parcela B” seria de recebimento altamente
improvável, o que resultou na elaboração e divulgação de demonstrações
financeiras, relativas aos períodos encerrados em 30.06.2012, 30.09.2012 e
31.12.2012, com informações não fidedignas, em inobservância à Deliberação
CVM no 675/2011 (Pronunciamento Técnico CPC Básico (R1), itens 4.4, 4.8, 4.44,
QC6, QC11 e QC12), Deliberação CVM no 642/2010 (Pronunciamento Técnico CPC
05 (R1), item 18) e Deliberação CVM no 594/2009 (Pronunciamento Técnico CPC
25, item 86), bem como as inobservâncias dos procedimentos contábeis prescritos
no artigo 183, VIII, da Lei no 6.404/1976;

12. Pela absolvição de Doris Beatriz França Wilhelm, na qualidade
de diretora de relações com investidores da Forjas Taurus, da acusação de
infração ao art. 153 da Lei no 6.404/76, ao recomendar a aprovação, pelo
conselho de administração da companhia, do contrato de alienação da SM
Metalurgia Ltda., sem a devida análise de crédito da contraparte Renill
Participações Ltda.

13. Pela absolvição de Luis Fernando Costa Estima, Fernando
José Soares Estima, Danilo Angst, Paulo Ricardo de Souza Mubarack,
Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno, Oscar Claudino Galli e Sadi
Assis Ribeiro Filho de todas as acusações contra eles formuladas;

14. Pela absolvição de Antônio José de Carvalho, Juliano Puchalski
Teixeria e Romildo Gouveia Pinto de todas as acusações contra eles
formuladas.

O Colegiado decidiu pela comunicação do resultado do julgamento ao
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em complemento ao
OFÍCIO/CVM/SGE/No 14/2015 (fls. 3007) e à Delegacia de Polícia de Repressão aos
Extrato de Sessão de Julgamento 305 (0957585) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 4

Crimes contra a Administração Pública e a Ordem Tributária do Estado do Rio
Grande do Sul, em complemento ao OFÍCIO/CVM/DGG/No 01/2019, para as
providências que os citados órgãos julgarem cabíveis no âmbito de suas
respectivas competências.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da intimação
da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM no 607/2019.
Nos termos do disposto no art. 71 da Instrução CVM no 607/2019, os acusados
punidos com a penalidade de inabilitação temporária poderão requerer ao
Colegiado da CVM efeito suspensivo dessa decisão.

Presentes
os
advogados
(i) Giovani Gionédis, representante do
acusado Danilo Angst; (ii) Maria Clara Villlasbôas Arruda, representante do acusado
Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno; (iii) Thaís Rossi, representante do
acusado Felipe Saibro Dias; (iv) Cristiana Pinto Ribeiro, representante do acusado
Jorge Py Velloso; (v) João Luiz Cople Loureiro, representante dos acusados Amoreti
Franco
Gibbon
e
Marcelo
de
Deus
Saweryn;
(vi) Joaquim Cercal Neto,
representante do acusado Gilmar Antônio Rabaioli; (vii) Julio Maia Vidal,
representante do acusado Luís Fernando Costa Estima; (viii) Fernando Albino de
Oliveira, representante dos acusados Antônio José de Carvalho, Juliano Puchalski
Teixeira e Romildo Gouveia Pinto e Marcus de Lima, representante da acusada
Doris Beatriz França Wilhelm, também presente na sessão de jugamento.

Presente a Procuradora Luciana Dayer, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Flávia Sant’Anna
Perlingeiro, Henrique Balduino Machado Moreira e Gustavo Machado Gonzalez, que
presidiu a Sessão.

O Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, declarou-se impedido de
participar da Sessão de Julgamento.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 17/03/2020, às 18:33, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 17/03/2020, às 19:41, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado
Moreira, Diretor, em 18/03/2020, às 09:23, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0957585 e o código CRC D2881937.
This document's authenticity can be verified by accessing
Extrato de Sessão de Julgamento 305 (0957585) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 5

y
y
g
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0957585 and the "Código CRC" D2881937.
Extrato de Sessão de Julgamento 305 (0957585) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 6

Relatório (0929309) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 7

Relatório (0929309) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 8

Relatório (0929309) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 9

Relatório (0929309) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 10

Relatório (0929309) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 11

Relatório (0929309) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 12

Relatório (0929309) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 13

Relatório (0929309) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 14

Relatório (0929309) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 15

Relatório (0929309) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 16

Relatório (0929309) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 17

Relatório (0929309) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 18

Relatório (0929309) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 19

Relatório (0929309) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 20

Relatório (0929309) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 21

Relatório (0929309) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 22

Relatório (0929309) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 23

Relatório (0929309) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 24

Relatório (0929309) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 25

Relatório (0929309) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 26

Relatório (0929309) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 27

Relatório (0929309) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 28

Relatório (0929309) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 29

Relatório (0929309) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 30

Relatório (0929309) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 31

Relatório (0929309) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 32

Relatório (0929309) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 33

Relatório (0929309) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 34

Relatório (0929309) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 35

Voto Em Sessão De Julgamento (0929312) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 36

Voto Em Sessão De Julgamento (0929312) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 37

Voto Em Sessão De Julgamento (0929312) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 38

Voto Em Sessão De Julgamento (0929312) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 39

Voto Em Sessão De Julgamento (0929312) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 40

Voto Em Sessão De Julgamento (0929312) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 41

Voto Em Sessão De Julgamento (0929312) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 42

Voto Em Sessão De Julgamento (0929312) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 43

Voto Em Sessão De Julgamento (0929312) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 44

Voto Em Sessão De Julgamento (0929312) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 45

Voto Em Sessão De Julgamento (0929312) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 46

Voto Em Sessão De Julgamento (0929312) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 47

Voto Em Sessão De Julgamento (0929312) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 48

Voto Em Sessão De Julgamento (0929312) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 49

Voto Em Sessão De Julgamento (0929312) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 50

Voto Em Sessão De Julgamento (0929312) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 51

Voto Em Sessão De Julgamento (0929312) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 52

Voto Em Sessão De Julgamento (0929312) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 53

Voto Em Sessão De Julgamento (0929312) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 54

Voto Em Sessão De Julgamento (0929312) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 55

Voto Em Sessão De Julgamento (0929312) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 56

Voto Em Sessão De Julgamento (0929312) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 57

Voto Em Sessão De Julgamento (0929312) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 58

Voto Em Sessão De Julgamento (0929312) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 59

Voto Em Sessão De Julgamento (0929312) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 60

Voto Em Sessão De Julgamento (0929312) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 61

Voto Em Sessão De Julgamento (0929312) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 62

Voto Em Sessão De Julgamento (0929312) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 63

Voto Em Sessão De Julgamento (0929312) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 64

Voto Em Sessão De Julgamento (0929312) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 65

Voto Em Sessão De Julgamento (0929312) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 66

Voto Em Sessão De Julgamento (0929312) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 67

Voto Em Sessão De Julgamento (0929312) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 68

Voto Em Sessão De Julgamento (0929312) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 69

Voto Em Sessão De Julgamento (0929312) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 70

Voto Em Sessão De Julgamento (0929312) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 71

Voto Em Sessão De Julgamento (0929312) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 72

Voto Em Sessão De Julgamento (0929312) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 73

Voto Em Sessão De Julgamento (0929312) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 74

Voto Em Sessão De Julgamento (0929312) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 75

Voto Em Sessão De Julgamento (0929312) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 76

Voto Em Sessão De Julgamento (0929312) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 77

Voto Em Sessão De Julgamento (0929312) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 78

Voto Em Sessão De Julgamento (0929312) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 79

Voto Em Sessão De Julgamento (0929312) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 80

Voto Em Sessão De Julgamento (0929312) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 81

Voto Em Sessão De Julgamento (0929312) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 82

Voto Em Sessão De Julgamento (0929312) SEI 19957.001882/2020-10 / pg. 83